Tribunal: TJDFT
Processo: 0747170-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. USO DE ALGEMAS NÃO COMPROVADO. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
2. A controvérsia incide sobre a pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano moral.
3. A responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, além de ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
4. Na hipótese em tela, a parte autora comprovou a mencionada abordagem policial, a prisão em flagrante, o seu encaminhamento à Delegacia de Policia em viatura policial e a presença do seu nome como autor do fato descrito na Ocorrência Policial de ID 26818509, atinente à contravenção de exercício de atividade econômica ou profissão sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, tipificada no art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).
5. Contudo, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não lhe foram informados os motivos da sua prisão em flagrante, pois, além de lhe ser oportunizada a assinatura do Termo Circunstanciado, segundo a declaração de ID 26818513, o autor já havia sido notificado anteriormente, pelos mesmos Policiais Militares, de se encontrar exercendo profissionalmente a condução da motocicleta sem constar em sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH a observação “EAR” – Exerce Atividade Remunerada.
6. Conforme o parágrafo único do art. 69 da Lei n. 9.099/1995, ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança.
7. Restou incontroverso nos autos que o autor do fato, ora recorrente, se recusou a assinar o termo circunstanciado, inexistindo, portanto, conduta antijurídica na prisão em flagrante e na condução do demandante à Delegacia da Policia Civil.
8. Verifica-se, ainda, que o recorrente assinou o Termo Circunstanciado na Delegacia da Policia Civil e foi liberado em seguida (ID 26818517 - Pág. 28).
9. Segundo os ditames do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não constituem ato ilícito aqueles praticados no exercício regular de um direito reconhecido.
10. Quanto à alegação de inobservância da Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, a testemunha arrolada pelo autor disse ter avistado o recorrente na Delegacia de Polícia Civil, na posição de costas para ela, mas não reparou se o demandante se encontrava algemado.
11. O informante do recorrente, ouvido em audiência de instrução, afirmou ter visto o autor na Delegacia de Polícia Civil, de frente, com as mãos para trás, e não soube dizer se o demandante se encontrava algemado.
12. Segundo os termos de declaração de ID 26818517 - Pág. 63 e ID 26818517 - Pág. 67, os Policiais Militares responsáveis pela condução do recorrente à Delegacia de Polícia Civil não se recordam se utilizaram algemas na situação em evidência.
13. Os demais documentos dos autos também não se mostram suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo (art. 373, I, CPC).
14. Com efeito, ante a ausência de demonstração de conduta estatal ilegal ou antijurídica, descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento do alegado dano moral experimentado pelo demandante.
15. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/1995.